Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-35.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000913-35.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GUAPIRAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.867.810/0001-05 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (EMBARGADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (REPRESENTANTE), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TERRA SANTA AGRO S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000913-35.2021.8.11.0005 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS ELY DE ALMEIDA perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 122983490 o colegiado por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, e na parte conhecida o proveu parcialmente.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 124468171 que este E. Tribunal entendeu que o recurso de apelação da Embargante não poderia ser conhecido uma vez que não teria havido o indeferimento total da prova pleiteada, o que seria exigência para o recurso, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC. Ocorre que o v. Acórdão é omisso em relação aos argumentos de que a limitação de apresentação de defesa e interposição de recursos em produção antecipada de provas se limita ao direito material e não às condições de admissibilidade da prova;

Aduz que caso essa C. Câmara tivesse analisado os argumentos apresentados pela Terra Santa no que diz respeito ao cabimento do recurso, teria concluído que os motivos pelos quais o MM. Juízo de primeiro grau indeferiu a produção das provas requeridas pela Embargante decorrem do exercício ou não do direito de preferência e a pertinência de tais documentos para análise desse ponto (a justa causa). Inclusive, como também demonstrado pela TSA e não apreciado por esse E. Tribunal, o argumento acerca do não exercício de preferência pela Terra Santa foi trazido pelas Embargadas nas defesas apresentadas, o que também é vedado pelo art. 382, §4o, do CPC;

Afirma que o v. Acórdão foi omisso em relação ao tratamento paritário das partes em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, conforme previsto no art. 7o do CPC3 , visto que se foi oportunizada a apresentação de defesa às Embargadas, deve ser oportunizada a interposição de recurso pela Embargante. Afinal, o procedimento não pode ser flexibilizado apenas para uma das partes. Além disso, há um ponto importante que passou batido por esse E. Tribunal. Na verdade, partiu de premissa equivocada ao julgar o recurso de apelação da Embargantes;

Sustenta que esse E. Tribunal também não se pronunciou sobre o fato que os documentos apresentados pelas Embargadas já teriam sido identificados e acostados aos autos pela Embargante. Ou seja, os documentos homologados pelo MM. Juízo a quo foram justamente aqueles que levantaram a suspeita da Embargante e necessitavam de maiores esclarecimentos a fim de evitar ou justifica o ajuizamento de uma ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Preliminar.

1. Da ausência de Fundamentação.

De início, afasto o argumento de que a decisão seria nula por ofensa ao artigo 93, IX da CF, pois não ocorre ausência de fundamentação quando, pela análise da decisão, restam evidenciados os motivos pelos quais o juiz entendeu ser necessário a medida, apontando na decisão as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do prolator.

Por oportuno é a lição de Nelson Nery Júnior e Ana Maria Andrade Nery:

"As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CR 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação (...)". (Código de Processo Civil Comentado, 8a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 634)

Nesse passo, constato que a sentença restou devidamente fundamentada e, por conseguinte, inexiste qualquer afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Isso posto vai rejeitada referida preliminar.

É como voto.

2 – Não conhecimento do recurso.

Como dito, trata-se de recurso de apelação cível interposto por TERRA SANTA AGRO S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de prova em epígrafe, perante a 1a Vara Cível da Comarca da Diamantino/MT, movida em desfavor de GUAPIRAMA AGROPECUARIA LTDA e AGROPECUARIA LOCKS LTDA, que homologou os documentos negociais apresentados nos autos pelas requeridas Locks e Guapirama e, no que tange aos pedidos de exibição de documentos relativos às informações contábeis, financeiras e bancárias das requeridas, bem como de realização de prova pericial (inviabilizada), indeferiu inicial e julgou extinto sem resolução do mérito o processo, com base no artigo 485, I e VI, do CPC.

A insurgência recursal advém de um pedido de produção antecipada de prova em que o autor busca a exibição de todos os instrumentos celebrados entre a Locks e a Guapirama, bem como termos de negociação havida entre as partes (eventual memorando de entendimentos firmado, troca de mensagens, extratos bancários e registros de movimentação financeira, livros de escrituração contábeis, balanço patrimonial referentes aos dois últimos exercícios fiscais), necessários para comprovar as transações realizadas entre as requeridas, a fim de possibilitar a autocomposição das partes ou eventual propositura de ação pela recorrente.

A solução adotada pelo magistrado de piso foi a homologação da prova produzida com os documentos exibidos pelas requeridas, indeferindo os pedidos de exibição de documentos relativos às informações contábeis, financeiras e bancárias das requeridas, e de realização de prova pericial, extinguindo o feito, com condenação da parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“VISTOS ETC.

Trata-se de ação de produção antecipada de prova ajuizada por TERRA SANTA AGRO S.A., contra GUAPIRAMA AGROPECUÁRIA LTDA., e AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA.

A parte autora narra que:

“Em meados de 2017, a TSA e a Guapirama, sociedade controlada pela família Odashiro, celebraram três instrumentos para formalização de parceria agrícola envolvendo determinadas áreas de propriedade da Guapirama: (i) Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola para Exploração de Imóvel Rural no 001/2017 = Guapirama/MT (doc. 02); (ii) Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola para Exploração de Imóvel Rural no 002/2017 = Guapirama/MT (doc. 03); e (iii) Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola para Exploração de Imóvel Rural no 001/2017 = Caçula/MT (doc. 04), sendo um com encerramento em 2022 e outros dois em 2023 (em conjunto, “Contratos de Parceria Agrícola TSA”).

Os Contratos de Parceria TSA envolvem os seguintes imóveis de propriedade da Guapirama:

(...)

Ficou estabelecido nos Contratos de Parceria Agrícola que a Terra Santa exploraria certos imóveis de propriedade da Guapirama para a implantação e desenvolvimento de atividades relacionadas à agricultura. Em contrapartida à cessão do solo, as partes dividem os frutos produzidos mediante a partilha e entrega de 16% da primeira safra anual e 4% da segunda safra anual a Guapirama, restando a Terra Santa com o restante (cláusula 3.1).

(...)

Em março de 2020, quando os problemas e incertezas causados pela pandemia do COVID-19 começaram a assolar a população brasileira, a Guapirama enviou uma notificação à Terra Santa (“Notificação Guapirama” – doc. 05) informando ter recebido uma proposta da Locks para exploração, também na modalidade de parceria agrícola, dos imóveis atualmente ocupados pela TSA.

O objetivo da referida notificação era dar ciência à TSA dos termos da proposta feita pela Locks e para que a atual parceira, Requerente, exercesse o seu direito de preferência em igualdade de condições, no prazo de 30 dias corridos, conforme previsto no inciso II do art. 96 da Lei no 4.504/196412 (“Estatuto da Terra”) e nos Contratos de Parceria Agrícola TSA (cláusula 2.2.). Caso a TSA não se manifestasse de maneira inequívoca no prazo acima estabelecido, o seu direito de preferência caducaria e a Guapirama firmaria parceria agrícola com a Locks.

Conforme constou na Notificação Guapirama, a Locks propôs à Guapirama: (i) 28,5% dos frutos colhidos exclusivamente na safra principal da cultura de soja de cada ano agrícola, pelo prazo de 8 anos; (ii) prefixação do volume de participação da Guapirama em 18,5 sacas de soja por hectare agricultável por ano com entrega antecipada à safra correspondente; e (iii) a possibilidade de adiantar em moeda corrente nacional o valor correspondente a U$12.000.000,00 (doze milhões de dólares norte-americanos) para ser amortizado/compensado da participação que a Guapirama terá direito nos dois últimos anos de vigência dos contratos (“Proposta Locks”).

A Proposta Locks englobava as seguintes terras de propriedade da Guapirama:

(...)

Três fatos imediatamente chamaram a atenção da Requerente. Em primeiro lugar, a Guapirama estava negociando as áreas exploradas pela TSA muito antes do encerramento dos contratos, dois e três anos. Em segundo, a coincidência da proposta ter sido enviada para apreciação e exercício do direito de preferência em março de 2020, quando a pior crise da história recente mundial começou a tomar forma e espalhar incertezas. Por fim, os termos propostos pela Locks serem acima daqueles praticados pelo mercado na região (isso sem falar que a proposta envolvia antecipação de quantia equivalente a U$12.000.000,00 quando a moeda norteamericana disparou dadas as incertezas globais)3.

No dia 20 de abril de 2020, a TSA respondeu a Notificação Guapirama destacando que o cenário vivido naquele momento dificultaria qualquer deliberação acerca dos Contratos de Parceria Agrícola TSA, ainda mais com tanta antecedência (“Resposta TSA” – doc. 06). A Requerente ainda destacou na resposta a alta volatilidade do mercado de commodities e de capitais, de modo que a análise da proposta deveria pressupor a normalidade de condições do mercado e não uma crise sem precedentes. Por fim, a TSA informou expressamente que não renunciaria ao direito de exercer seu direito de preferência no momento adequado e dentro do prazo contratualmente estipulado pelas partes.

Em que pese a resposta enviada pela TSA nunca ter sido respondida, essa foi surpreendida com o fato da Guapirama e a Locks terem celebrado a parceria, conforme documentos localizados pela TSA junto aos cartórios competentes (“Contratos de Parceria Agrícola Locks”).

(...)

Além da Resposta TSA não ter sido respeitada e a junção de fatores e coincidências narrados acima, há indícios de que a Proposta Locks, cujos termos são bem acima daqueles praticados no mercado, envolveria a compensação de outros negócios entre a Guapirama e a Locks, razão pela qual a Terra Santa propõe a presente produção antecipada de provas de modo a apurar melhor os fatos.

Explica-se.

Após levantar os instrumentos firmados entre a Locks e a Guapirama, a Terra Santa constatou que alguns contratos mencionados não foram levados a registro, apesar de outros de igual objeto terem sido. Não fosse isso, a Locks já está explorando algumas áreas de propriedade da Guapirama e os valores praticados - são desconhecidos ou incertos. Tudo leva a crer que esses contratos guardados a sete chaves têm termos mais brandos, de modo a compensar as condições submetidas à TSA para exercício do direito de preferência.

Na Escritura Pública de Rerratificação lavrada no 2o Ofício de Notas, Protestos e Ofício dos Registros Civis da Comarca de Itiquira – MT (doc. 07), celebrada entre a Guapirama, alguns membros da família Odashiro e a Locks, foram rerratificadas as hipotecas outorgadas com a finalidade de garantir o adiantamento realizado pela Locks nos termos do aditivo ao: (a) Instrumento Particular de Parceria Agrícola 002 para Exploração de Lavouras Temporárias, celebrado em 12.05.2020 (doc. 08); (b) Instrumento Particular de Parceria Agrícola 003 para Exploração de Lavouras Temporárias, celebrado em 12.05.2020 (doc. 09); e (c) Instrumento Particular de Parceria Agrícola 004 para Exploração de Lavouras Temporárias, celebrado em 12.05.2020.

Em diligências independentes, a TSA identificou os Instrumentos Particulares de Parceria Agrícola 001, 002 e 003, mas não foi possível localizar o registro do Instrumento 0044, supostamente garantido pelo empréstimo de USD12.000.000,00 (doze milhões de dólares) e envolvendo terras exploradas pela Terra Santa.

Os instrumentos localizados pela TSA envolvem os seguintes imóveis de propriedade da Guapirama:

(...)

Importante ressaltar que, durante as diligências, a Terra Santa verificou que os registros, além de discricionários, foram realizados em diferentes comarcas do Estado do Mato Grosso. Veja-se:

(...)

É no mínimo curioso que a Escritura Pública de Instituição de Garantia Hipotecária, Garantidora de Adiantamento Realizado em Contratos de Parceria Agrícola e a Escritura Pública de Rerratificação foram registradas em Itiquira, cerca de 659 km de distância da Fazenda Guapirama e do local de registro dos demais negócios jurídicos.

Para a Terra Santa é nítida a tentativa de a Locks e a Guapirama tentarem ocultar os termos dos negócios jurídicos celebrados entre elas.

Ademais, o Instrumento 001 foi celebrado em 04.03.2020, ou seja, anteriormente aos demais Contratos de Parceria Agrícola Locks e antes mesmo da Guapirama informar a proposta recebida (doc. 10). Foi acordado que a Guapirama faria jus a 28,5% dos Frutos Colhidos na safra principal da cultura de soja de cada ano agrícola e a Locks aos 71,5% restantes.

No Anexo F do Instrumento 001, é possível verificar o croqui da área da parceria entre Guapirama e Locks e descrição dos talhões:

(...)

Conforme descritivo de matrículas anexo (doc. 11), bem como imagem abaixo, essa é a única área que não é atualmente ocupada pela TSA:]

(...)

Ainda, como já antecipado, a Terra Santa localizou que a Locks já vem explorando áreas da Guapirama, pelo menos desde 31 julho de 2020. Veja-se:

(...)

É nítido que a Locks sempre teve interesse em ocupar as terras da Guapirama inclusive aquelas atualmente cedidas para a Terra Santa.

O Instrumento 001 foi celebrado alguns dias antes do envio da Notificação Guapirama. Após a Resposta TSA, foram celebrados os demais contratos, com termos muito mais agressivos que o Instrumento 001, visto que previam o adiantamento de USD12.000.000,00 pela Locks.

Assim, a Terra Santa se questiona por que no único contrato que não engloba as terras exploradas por ela não foi previsto o adiantamento de USD12.000.000,00 pela Locks.

Parece óbvio que a Locks e a Guapirama estruturaram o negócio entre elas para dificultar que a Terra Santa exercesse o seu direito de preferência, tendo em vista a maxi valorização do dólar na época da Proposta Locks, bem como a crise sem precedentes causada pelo coronavírus e os termos acima daqueles praticados no mercado.

Ademais, tudo indica que o Instrumento 004 não foi registrado, ao contrário dos demais instrumentos que foram registrados perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro - MT, levantando dúvidas acerca dos termos acordados e terras cedidas à Locks. Porque realizar o registro de todos os Contratos de Parceria Agrícola Locks perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro – MT e deixar de fora apenas um contrato?

A Terra Santa entende ser necessária a exibição do Instrumento 004 pela Guapirama e pela Locks, a fim de verificar que, de fato, a Proposta Locks condiz com os Contratos de Parceria Agrícola Locks.

Isso porque, como se não bastasse o adiantamento realizado discricionariamente, ao analisar os Contratos de Parceria Locks que foram devidamente registrados, bem como a Proposta Locks, a Terra Santa constatou que algumas matrículas atualmente exploradas nos Contratos de Parceria Agrícola TSA foram deixadas de fora (31.651 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino - doc. 12, e 43.606 e 43.611, ambas do 1o Cartório de São José do Rio Claro – docs. 13-14). Por outro lado, outras matrículas mencionadas na Proposta Locks não constam nos Instrumentos 001, 002 e 003, de modo que restam dúvidas se elas foram incluídas no Instrumento 004 ou apenas levadas à TSA para inflar a proposta.

Note que a TSA sequer sabe se a oferta tal como lhe foi submetida foi implementada. Afinal, como dito acima, há inconsistências nas informações disponíveis.

É de suma importância que a TSA tenha acesso a todos os documentos e informações dos negócios firmados entre Locks e Guapirama, e que um perito contábil confirme a implementação e formalização dos negócios e se houve algum ajuste neles, a justificar a proposta submetida à TSA.”

Aduz que “tendo em vista as fundadas dúvidas acerca do negócio jurídico celebrado entre a Guapirama e a Locks, a medida adequada ao caso é a produção antecipada de prova pericial, a ser realizada por perito de confiança desse MM.Juízo, e exibição de documentos”, providências que encontram amparo no artigo 381, incisos II e III, do CPC.

Pede, com fundamento no art. 381 e seguintes do CPC, que:

“seja deferida a produção de prova técnica e exibição de documentos nos termos aqui expostos, quais sejam, (i) todos os instrumentos celebrados entre a Locks e a Guapirama; (ii) os termos de negociação havida entre as partes, com a apresentação de eventuais memorando de entendimentos firmado e troca de mensagens; (iii) os extratos bancários e registros de movimentação financeira existente entre a Locks e a Guapirama; (iv) os livros de escrituração contábeis, especialmente o livro razão no qual foram realizados os lançamentos ou respectivo anexo equivalente no registro SPED (escrituração contábil digital); e (iv) o balanço patrimonial da Locks e da Guapirama referentes aos dois últimos exercícios fiscais.

O perito de confiança e com condições de realizar o encargo, a ser nomeado por esse MM. Juízo, deverá verificar (i) todos os contratos existentes entre a Locks e a Guapirama desde 2017; (ii) se os valores praticados nos contratos e/ou negócios havidos entre as partes refletem aqueles praticados no mercado; (iii) se há algum tipo de compensação e/ou simulação nos contratos e negócios feitos (o que justificaria uma oferta simulada para a TSA); (iv) se as áreas a serem exploradas informadas na Proposta Locks estão de fato nos contratos firmados, bem como se há outras áreas exploradas pela Locks ou prometidas a ela; (v) se os valores informados, inclusive a título de adiantamento, foram realmente desembolsados; e (vi) se as transações financeiras entre as partes foram efetivamente realizadas nos termos informados.”

Com a inicial vieram documentos.

A inicial foi recebida em 18/05/2021, por meio da decisão ID. 55826117, sendo deferida parcialmente a medida de urgência pleiteada pela parte autora e determinado que a requerida apresentasse os instrumentos celebrados entre a Locks e a Guapirama, bem como que fosse citada a parte requerida.

A parte autora opôs embargos de declaração na peça ID. 56436559 para que fosse: “(i) determinada a apresentação de informações bancárias e fiscais da Locks e da Guapirama, em segredo de justiça, no intuito de comprovar o cumprimento de todas as obrigações assumidas entre elas; (ii) determinada a realização de prova pericial para que se verifique se há algum tipo de compensação entre todos os contratos e negócios celebrados entre as Embargadas, devendo o Sr. Perito verificar se os termos pactuados condizem com aqueles praticados pelo mercado e/ou se há indícios de uma combinação de valores e condições para equilibrar os negócios; e (iii) revogada a determinação para que as Embargadas apresentem defesa”.

Citada, a requerida AGROPECUÁRIA LOCKS apresentou resposta na peça ID. 56793562, apresentando documentos.

Contrarrazões aos embargos de declaração da AGROPECUÁRIA LOCKS no ID. 57480500.

Na decisão ID. 57480257 foi provido em parte os embargos de declaração da parte autora nos seguintes termos: “DEFIRO parcialmente a medida de urgência pleiteada pela parte autora e determino que a requerida apresente os instrumentos celebrados entre a Locks e a Guapirama, os termos de negociação havida entre as partes, com a apresentação de eventuais memorando de entendimentos firmado e troca de mensagens; os extratos bancários e registros de movimentação financeira existente entre a Locks e a Guapirama; os livros de escrituração contábeis, especialmente o livro razão no qual foram realizados os lançamentos ou respectivo anexo equivalente no registro SPED (escrituração contábil digital); e o balanço patrimonial da Locks e da Guapirama referentes aos dois últimos exercícios fiscais”.

A AGROPECUÁRIA LOCKS apresentou embargos de declaração da peça ID. 57984127, aduzindo que a decisão ID. 57480257 determinou a quebra de seus sigilos contábil e bancário sem que fossem sopesados os documentos por ela já apresentados, o que no seu entender supriria a finalidade da medida de exibição de documentos intentada.

A parte autora apresentou contrarrazões dos embargos de declaração ID. 57984127 da parte embargada no ID. 58861338.

Citada, a requerida GUAPIRAMA AGROPECUÁRIA LTDA. apresentou defesa no ID. 59370661 e juntou documentos.

A requerida GUAPIRAMA AGROPECUÁRIA LTDA. apresentou contrarrazões dos embargos de declaração ID. 57984127 da parte embargada no ID. 61032289.

Intimada, a parte autora apresentou réplica às defesas das requeridas na peça ID. 63289968.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação autônoma de produção antecipada de provas em que a parte autora almeja a obtenção de acesso à documentos e realização de prova pericial, sob o fundamento, em síntese, de que há fundadas dúvidas acerca do negócio jurídico celebrado entre as requeridas Guapirama e a Locks, o qual, segundo aduz, pode ter transgredido seu direito de preferência sobre a exploração econômica das áreas rurais negociadas.

Em relação à produção antecipada de provas, assim dispõem o CPC:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§ 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

No caso vertente, observa-se que as requeridas apresentaram conjuntamente com suas respostas (referidas no relatório desta decisão) extenso rol de documentos acerca das negociações por ela realizadas (relatadas na inicial), o que no entender deste Juízo supre totalmente a almejada produção antecipada de provas para fins de “de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito” e de “justificar ou evitar o ajuizamento de ação” (art. 381, II e III do CPC).

Com efeito, saliento que os limites processuais impostos ao procedimento eleito pela parte autora impedem maior incursão probatória do que a já realizada nos autos, tendo em vista que é vedado nesta seara procedimental qualquer juízo de valor acerca da “ocorrência ou a inocorrência do fato” ou “sobre as respectivas consequências jurídicas” (art. 382, § 2° do CPC).

Nesta linha de intelecção, para que se prossiga quanto às demais medidas probatórias almejadas, as quais implicam inegável quebra de sigilo contábil, financeiro e bancário das requeridas, se revela imperioso juízo de valor acerca do conteúdo dos documentos já apresentados, isto porque tais dilações probatórias envolvem direitos sensíveis das pessoas jurídicas, exigindo, portanto, a clara evidência de justa causa.

Assim, sendo imperiosa às demais medidas criteriosa análise e valoração da suficiência dos documentos já apresentados, a via processual eleita de produção antecipada de provas se mostra inadequada no tocante, já que a intencionada imersão probatória é excepcional e demanda a existência de justa causa, o que por sua vez exige a referida valoração, inclusive no que tange à prospecção de mínima razoabilidade da tese jurídica de alegada transgressão de direito de preferência sobre a exploração econômica das áreas negociadas.

De outra feita, inviabilizada pela via eleita a obtenção das informações contábeis, financeiras e bancárias, resta prejudicada a realização de perícia neste processo judicial, uma vez que tais elementos são inequivocamente essenciais para que a perícia afira se há algum tipo de compensação entre todos os contratos e negócios celebrados entre as requeridas, se os termos pactuados condizem com aqueles praticados pelo mercado e/ou se há indícios de uma combinação de valores e condições para equilibrar os negócios.

Portanto, em relação à tais pedidos impõe-se o indeferimento da inicial pela inadequação da via processual eleita, a qual não comporta qualquer juízo de valor exigido para maior verticalização probatória. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL. Extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, incisos I e VI, do CPC). RECURSO DA AUTORA. Pretensão de reforma da sentença para que seja deferida a produção de prova perícia contábil, com base em contratos bancários. Pedido Rejeitado. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 381 do CPC. Falta de interesse processual para a propositura desta medida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. Condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e 11 do CPC, observados os benefícios do art. 98, §3o do CPC.” (TJSP; Apelação Cível 1009988-29.2017.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. O pedido de produção antecipada de prova não preenche os requisitos do artigo 381 e 382, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a revogação da decisão liminar de fls 32 e a extinção do procedimento, por indeferimento da petição inicial por inepta, nos termos do artigo 330, I, § 1o II (pedido indeterminado) do CPC, prejudicada a apreciação dos embargos declaratórios, embora tempestivos, posto que revogada a decisão que lhes deu causa. Recurso provido para revogar a decisão agravada, indeferir a petição inicial e extinguir o procedimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2188216-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Outrossim, reforça a total impertinência das demais medidas probatórias o fato de que o procedimento eleito não admite defesa ou recurso (salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, art. 382, § 4° do CPC), o que denota ululante prejuízo à defesa das requeridas, as quais, no entender da parte autora, deveriam suportar verdadeira devassa probatória (quebra de sigilo contábil, financeiro e bancário) sem nada poder reclamar, o que é absurdo frente às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Neste sentido leciona a doutrina:

“É de se entender com temperamentos a vedação constante do §4o deste dispositivo, sob pena de sua chapada inconstitucionalidade por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição). A melhor interpretação da vedação, no que exclui a possibilidade de defesa ou recurso, é no sentido de evitar que na produção antecipada de provas se tenha discussão sobre a potencial demanda a ser proposta. Porém, tal não impede a discussão pelo interessado da presença dos requisitos que autorizam a produção antecipada de provas (art. 381), bem como sobre os limites a serem observados na realização da prova em perspectiva. Outrossim, podem ser interpostos recursos para o exame de tais questões, especificamente o recurso de apelação.” (Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença Comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 312)

“Não se pode negar ao réu, sob pena de inconstitucionalidade, o direito de se defender. O que se permite é limitar o âmbito da defesa, proibindo que se pretenda instaurar controvérsia sobre os fatos em si. Mas o réu poderá alegar questões de ordem pública, tais como a ilegitimidade das partes e a falta de interesse de agir decorrente, por exemplo, da inadequação do meio de prova pretendido pelo autor para demonstração do fato, ou da existência de ação anterior com idêntico objeto, em que a prova já tenha sido produzida. Também não se pode pretender privá-lo do direito de contraditar a testemunha ou apontar o desrespeito a direitos fundamentais, o que aconteceria se fosse deferida perícia que violasse o sigilo fiscal e comercial da empresa, expondo informações particulares desta e de seus sócios. O que o juiz não deve permitir é que, no bojo da ação probatória autônoma, se instaure o debate sobre o direito material.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo. 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 662)

Por fim, não se vislumbra nenhum prejuízo à parte autora, que pode intentar a ação principal adequada para, em seu bojo, tentar obter os documentos acobertados por sigilo (informações contábeis, financeiras e bancárias), já que não há, a princípio, risco de perecimento de tais informações e a limitação de análise acima exposta, podendo a prova pericial também ser produzida por ocasião da instrução probatória.

Diante de todo o exposto, HOMOLOGO os documentos negociais apresentados nos autos pelas requeridas Locks e Guapirama e, no que tange aos pedidos de exibição de documentos relativos às informações contábeis, financeiras e bancárias das requeridas, bem como de realização de prova pericial (inviabilizada), INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, o que faço com base no artigo 485, I e VI, do CPC.

Os fundamentos dos embargos de declaração ID. 57984127 estão englobados pelos fundamentos e dispositivo anteriormente expostos, de modo que CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos referidos aclaratórios para o fim de REVOGAR a decisão ID. 57480257 no que tange à determinação de exibição de documentos relativos às informações contábeis, financeiras e bancárias das requeridas.

DEIXO DE CONDENAR as requeridas em custas processuais e honorários advocatícios, haja vista que não houve pretensão resistida por parte delas em relação pedido adequado e acima procedente.

Considerando os fundamentos expostos pelas requeridas em suas peças, os quais conduziram este Juízo à conclusão de inadequação da via eleita em relação aos demais pedidos (item 2 do dispositivo acima), CONDENO a parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios os quais FIXO em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada os advogados constituídos por cada uma das requeridas (2 X R$ 3.000,00).

Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte interessada para, querendo, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, promover cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se e arquivem-se.

Prescindível a tomada da providência do art. 383 do CPC, já que o processo é eletrônico, podendo a parte interessada obter cópia completa dos autos por simples baixa do arquivo no sistema PJE.

P. R. I. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências.

Às providências.” (ID 112209550)

Daí a insurgência da apelante, que defende a reforma da sentença para que seja a ação julgada totalmente procedente e atendendo ao princípio da causalidade, bem ainda por se tratar de jurisdição voluntária, seja afastada a responsabilidade pelos encargos de sucumbência.

Pois bem.

Segundo dispõe o § 4o, do art. 382 do Código de Processo Civil nesse tipo de procedimento “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.

Desta forma, à exceção da decisão que indeferir totalmente a produção da prova pretendida pela requerente, não é mais cabível, de acordo com a sistemática do novo diploma processual, a interposição de qualquer recurso.

No presente caso, não houve o indeferimento total da produção da prova, ao contrário, foi proferida decisão determinando a juntada dos documentos pelas requeridas, a qual foi cumprida, de modo que o indeferimento existente foi tão somente em relação àqueles documentos que não possuíam justa causa.

Nesse sentido:

“RECURSO – APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA À REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE DESCONSTITUIR O LAUDO PERICIAL, SUBSTITUIR O PERITO E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – PROCEDIMENTO QUE SÓ ADMITE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIR TOTALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA PLEITEADA PELO REQUERENTE – ART. 382, § 4o, DO VIGENTE CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP 10142092520158260068 SP 1014209-25.2015.8.26.0068, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 02/08/2018, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUEBRA DE SIGILO. Produção de prova necessária para justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação. Não se vislumbra prejuízo ao agravante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22628689820208260000 SP 2262868-98.2020.8.26.0000, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 19/05/2021, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA.ART. 382, §§ 2o E 4o. DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJPR - 15a C. Cível - AC - 1731670-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J. 11.10.2017)

Deste Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012261 -41.2017.8.11.0059 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – INCONFORMISMO DA RÉ CENTRADA NA EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA - HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA O INDEFERIMENTO TOTAL DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença que só admite recurso caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada, por força do disposto no art. 382, § 4o, CPC. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação principal que não implica em cerceamento de defesa. Recurso não conhecido.” (TJ-MT 00122614120178110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Ademais, como bem ressaltou o magistrado sentenciante “Outrossim, reforça a total impertinência das demais medidas probatórias o fato de que o procedimento eleito não admite defesa ou recurso (salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, art. 382, § 4° do CPC), o que denota ululante prejuízo à defesa das requeridas, as quais, no entender da parte autora, deveriam suportar verdadeira devassa probatória (quebra de sigilo contábil, financeiro e bancário) sem nada poder reclamar, o que é absurdo frente às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (ID 112209550-pág.10)

Assim, exceto nos casos em que for indeferida totalmente a produção antecipada da prova requerida pela parte autora, o procedimento não comporta recurso.

Com tais considerações, não conheço do recurso parte autora/apelante no tocante a parte da sentença que homologou os documentos negociais apresentados nos autos pelas requeridas Locks e Guapirama, e indeferiu os pedidos de exibição de documentos relativos às informações contábeis, financeiras e bancárias das requeridas, bem como de realização de prova pericial (inviabilizada).

É como voto.

Mérito.

No tocante aos honorários de sucumbência, sustenta a autora/apelante que a fixação dos honorários advocatícios se deu em desconformidade com a legislação aplicável. Afirma que houve pretensão resistida pela parte requerida e que, por se tratar de uma produção antecipada de provas, procedimento de jurisdição voluntária, não é cabível a condenação das partes ao pagamento dos ônus de sucumbência, justamente por não haver vencedor e vencido no caso.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021)

Compulsando os autos observa-se que de fato não houve pretensão resistida, seja porque a via processual eleita de produção antecipada de provas se mostra inadequada em relação aos demais pedidos (obtenção das informações contábeis, financeiras e bancárias, realização de perícia), seja porque as partes requeridas apresentaram os documentos pleiteados na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos, antes de prolatada a sentença.

Nessas hipóteses, tem-se que as despesas processuais deverão ser custeadas pela parte autora, em razão do princípio da causalidade, dispensando-se o pagamento da verba honorária de sucumbência, a qualquer das partes, ante a ausência de litigiosidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA ATRIBUIR A SUCUMBÊNCIA À PARTE AUTORA COM DISPENSA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na hipótese em que o pedido inicial de exibição de documentos é atendido pelo réu sem qualquer resistência, a autora é a responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais, ante o princípio da causalidade, restando, contudo, ambas as partes dispensadas dos honorários advocatícios de sucumbência. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(TJPR - 15a C.Cível - 0000846-06.2019.8.16.0042 - Alto Piquiri - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS ESPONTANEAMENTE PELA FINANCEIRA PREVIAMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA PRELIMINAR QUE RESTOU PREJUDICADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LITÍGIO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA. DISPENSA DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE LITIOSIDADE NA DEMANDA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 15a C.Cível - 0001477-83.2019.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 12.02.2020)

Assim, considerando o princípio da causalidade, bem como que as requeridas apresentaram os documentos pleiteados em juízo, não havendo, portanto, caráter litigioso, o pagamento das despesas processuais deverá ser suportado pela parte autora, afastando-se a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Logo, merece reforma a r. sentença, para manter a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando ambas as partes do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Anota-se, por fim, que as contrarrazões não servem de instrumento para a dedução de pedido visando a condenação da parte apelante em litigância de má-fé, de modo que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio e não em contrarrazões, onde só se admite defesa do que foi postulado no recurso.

Com estas considerações, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO e, na parte conhecida DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para manter a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando-a tão somente do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.”

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado deduz suficientemente, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de seu convencimento, não padecendo o provimento de nulidade.

Excetuando-se a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente, não cabe mais recurso contra o procedimento de produção antecipada de prova. Inteligência do § 4o do art. 382 do CPC.

Inexiste lide se a parte requerida, voluntariamente, apresenta os documentos pleiteados em momento processual anterior à prolação da sentença. Assim, pelo princípio da causalidade, não havendo recusa das requeridas, o pagamento das custas processuais deve recair sobre a parte autora, sendo descabida, nesta situação, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a qualquer das partes, ante a ausência de litigiosidade na causa.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022